Tribunal: TJDFT
Processo: 0706207-72.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0706207-72.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSELIO LOPES LIMA RECORRIDO: ATLANTIDA DECORACOES LTDA DECISÃO Na peça de ID 52662885 o Recorrente pleiteou a desistência do Recurso Inominado. O pedido desistência encontra respaldo no art. 998 do Código de Processo Civil, que dispõe que o Recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, atribui ao Relator a competência para homologar desistências, transações ou acordos antes do julgamento. Assim, com fulcro nos dispositivos ora mencionados, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo Recorrente. Remetam-se os autos ao Juízo de origem para adoção das medidas de praxe. Int. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator